Tribunal: TJPA
Processo: 0805234-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805234-94.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: LEONARDO ALMEIDA PERNA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800219-23.2022.814.0008

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LEONARDO ALMEIDA PERNA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1.

De acordo com o que dispõe o artigo 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes, cumulativamente, os seus pressupostos –
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria –
e os seus requisitos –
necessidade de garantia da ordem público, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
. No presente caso, em que pese o juízo ter fundamentado sua decisão na suposta existência de risco à ordem pública, não se manifestou de modo satisfatório quanto a existência do chamado
fumus comissi delicti
, uma vez que o juízo coator não apontou os elementos concretos que demonstrem a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria, apenas referiu de modo genérico que tais pressupostos se encontravam presentes nos autos.

2. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto do Relator.

31ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal,
com início no dia 17 de maio de 2022 e término no dia 19 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 20 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de LEONARDO ALMEIDA PERNA, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0800219- 23.2022.814.0008.

Sustenta o impetrante, em suma, que a decisão combatida é ilegal, uma vez que é eivada de fundamentação ao ser proferida de forma vaga e genérica, sem expor qualquer circunstância concreta que demonstre o risco a ordem pública que importará na liberdade do paciente.

Aduz, assim, que a fundamentação do juízo coator se assemelha à completa ausência de motivação, em violação ao que dispõe o §2º do art. 312, bem como o art. 315 e parágrafo do CPP, pelo que restam preenchidos os requisitos para concessão da liminar, consubstanciados no
fummus boni irus
e no
periculum in mora
.

Requereu, nesse sentido, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, requereu a confirmação da concessão de liberdade ao paciente para torná-la definitiva.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em
análise preliminar
do
mandamus,
entendi pelo indeferimento da medida liminar pleiteada, considerando não estarem preenchidos nos autos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
de forma a serem aplicadas as hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do CPP (Num. 9103153 – Pág. 1/4).

Informações
fornecidas sob o ID. Num. 8965705 - Pág. 1/3.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da procuradora MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por entender que a manutenção da prisão atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Conheço do
habeas corpus
,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Do que consta nos autos, o paciente teria sido preso em flagrante no dia 01 de fevereiro de 2022, pela suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do CP na forma de violência doméstica, e descumprimento de medidas protetivas, nos termos do art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06, a qual foi convertida em prisão em flagrante no mesmo dia.

Após, o paciente, por meio de seu procurador, teria requerido a revogação da medida cautelar, todavia, o juízo dito coator teria indeferido o pedido no dia 29 de março de 2022, mantendo a prisão preventiva.

É contra a decretação da prisão preventiva e posterior manutenção que se insurge o impetrante, aduzindo a ausência de fundamentação concreta para que seja mantido em cárcere.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se o trecho da decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente, no dia
01 de fevereiro de 2022
:

DECISÃO

Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante ocorrida no dia 01.02.2022, nesta Comarca, do flagranteado acima indicado, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Consta do auto de prisão em flagrante que o acusado teria, supostamente, tentado entrar na casa da sua ex-companheira e proferido ameaças. Acionada a Polícia Militar, a guarnição se direcionou a casa de ANDREIA ALMEIDA DA COSTA, contudo o flagranteado já havia se retirado do local, uma vez que o filho do casal teria o levado em direção a casa do avô. Por conseguinte, a guarnição se direcionou ao endereço e encontrou o flagranteado e, consequentemente, o direcionou a unidade policial, motivo que ensejou sua prisão em flagrante. Em sede policial o autuado informou que tinha conhecimento da medida protetiva e que estava preso até a data de ontem, 31. 01.2022.

Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas, ofendida e flagranteado, estando o instrumento devidamente assinado por todos os ouvidos.

Relatado o necessário. Fundamento e Decido.

I.DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Considerando o número excessivo de processos em pauta, bem como o exíguo tempo entre a última audiência de custódia do flagranteado e a atual prisão, deixo de realizar audiência de custódia.

II. DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Deveras, o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, de modo que a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada, posteriormente, pelo juiz quando da verificação de seus requisitos legais.

O Código de Processo Penal estabelece os requisitos ensejadores da prisão em flagrante, quais sejam: Art. 302. Considera- se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal (flagrante próprio ou perfeito) II - acaba de cometê-la (flagrante próprio ou perfeito) III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração (flagrante impróprio ou imperfeito) IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração (flagrante presumido).

Com efeito, compulsando os autos, observo que todos os requisitos formais do auto de prisão em flagrante foram observados pela autoridade policial, tais como: nota de culpa, nota de ciência dos direitos e garantias constitucionais, nota de comunicação à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

Diante do exposto, homologo o presente auto de prisão em flagrante do acusado LEONARDO DE ALMEIDA PERNA, conservando por ora a capitulação penal. Doravante, analiso a possibilidade da revogação da preventiva ou conversão em preventiva. Deveras, entendo presente dois requisitos legais da preventiva: assegurar aplicação da lei penal e ordem pública (artigo 312, do CPP).

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo pode ser entendido na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Sobre a presença dos REQUISITOS LEGAIS, entendo presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, pois verifico que os depoimentos prestados em âmbito policial revelam que o autuado é dotado de elevado grau de periculosidade, uma vez que vem cometendo reiteradamente ilícitos penais dessa natureza, tendo como parâmetro a certidão de antecedentes criminais anexada aos autos (ID – 48983536).

Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, do CPP, observo que também se encontra atendida, posto que o crime sob análise (“descumprimento de medida protetiva”), é admitida aos crimes em que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do CPP).

Por todo o exposto, decido nos seguintes termos:

1. HOMOLOGO o presente auto, mantendo, por consequência, a prisão em flagrante de LEONARDO DE ALMEIDA PERNA;

2. Converto a prisão em flagrante do flagranteado em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, em razão de está clara a necessidade excepcional de decretação da custódia cautelar, com fito de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal.

3. OFICIE-SE à Autoridade Policial que presidiu o feito, informando-a desta decisão, em que HOMOLOGUEI o auto e decretei a prisão preventiva do flagranteado. Oficie-se a autoridade Policial, advertindo que o respectivo inquérito deve ser remetido à Justiça no prazo legal.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão, em via digitalizada, como mandado de prisão /ofício. Barcarena/PA, data da assinatura eletrônica.

ÁLVARO JOSÉ DA SILVA SOUSA

Juiz de Direito Titular da Vara Criminal de Barcarena/PA.

Bem como, a decisão que manteve a medida cautelar, datada de
29 de março de 2022
:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA/SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO do acusado LEONARDO ALMEIDA PERNA (ID – 53720727), os autos vieram conclusos.

É breve o relatório.

Diz o Código de Processo Penal Brasileiro:

Art. 312 A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A Prisão Preventiva é uma espécie de Prisão Provisória de natureza tipicamente cautelar, pois visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, podendo este tornar-se inútil, caso o acusado permaneça em liberdade até que haja um pronunciamento jurisdicional definitivo.

É de caráter excepcional, na medida em que somente poderá ser decretada quando ficar demonstrado o PERICULUM LIBERTATIS.

A Prisão Provisória somente se justifica quando preencher os requisitos gerais da tutela cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora). Sem necessidade para o processo e não havendo caráter instrumental, a prisão preventiva, não seria nada mais do que uma execução da pena privativa de liberdade, antes mesmo do provimento jurisdicional definitivo, o que afrontaria o princípio da presunção de inocência.

No caso em análise, entendo que a segregação do denunciado ainda é necessária, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e a gravidade dos delitos no âmbito de violência doméstica, bem como sua reitera conduta criminosa contra vítima, conforme os antecedentes criminais de ID – 48983536. Outrossim, encontram-se presentes as hipóteses em que a prisão preventiva pode ser decretada ou mantida, concorde o art. 312 do CPP.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEONARDO ALMEIDA PERNA.

Considerando que o réu foi citado (ID – 53235658) e apresentou a resposta de acusação (ID – 53720728), designo audiência para o dia 13.06.2022 às 09 h.

Por fim, por se tratar de réu preso, autorizo o cumprimento em regime de plantão.

Intime-se o Defensor Público/Advogado e dê Ciência a RMP.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Servirá esta decisão, por cópia digitada, como mandado, nos termos do Provimento nº 003/2009 CJCI, anexo às cópias necessárias.

Barcarena/PA, data da assinatura eletrônica.

Álvaro José da Silva Sousa Juiz de Direito

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, diante da análise da referida decisão, constata-se que, conforme as alegações constantes na inicial, não resta devidamente fundamentada as decisões supracitadas.

Explico.

Dispõe o art. 312 do CPP, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Da inteligência do referido artigo, o legislador buscou estabelecer que, cumulativamente, na decisão que decreta a prisão preventiva, deverão estar presentes tanto os seus pressupostos –
fumus comissi delicti –,
que se consubstanciam na
existência de materialidade do delito e de indício suficiente de autoria
; quanto os seus requisitos –
periculum libertatis –
, que podem ser demonstrados pela necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, em que pese o juízo coator aduzir, em sua decisão, que se encontravam presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública, com base nos depoimentos prestados no âmbito policial e na certidão de antecedentes criminais do paciente,
não destacou os elementos concretos supostamente contidos no Auto de Prisão em Flagrante que comprovem a existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, não se encontra devidamente demonstrado pelo juízo, em suas decisões, circunstâncias fáticas que comprovem, em concreto, a existência de crime e os indícios suficientes de autoria a consubstanciar o preenchimentos dos pressupostos da prisão preventiva, pois que apenas referiu de modo genérico que tais requisitos se encontram presentes nos autos, pelo que resta demonstrada a insuficiência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva e, consequentemente, a existência de flagrante ilegalidade no ato inquinado coator.

Inclusive, este é o posicionamento dos Tribunais Pátrios, conforme veja-se:

HABEAS CORPUS CRIME - FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS ATINENTES AO FUMUS COMISSI DELICTI - AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NULIDADE DA DECISÃO - ORDEM CONCEDIDA (TJPR - 5ª C. Criminal - 0025264-66.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO NAVES BARCELLOS - J. 22.05.2021) (TJ-PR - HC: 00252646620218160000 Curitiba 0025264-66.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 22/05/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2021)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS – INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – DESPROPORCIONALIDADE DO ENCARCERAMENTO – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA. A prisão preventiva é medida excepcional, cuja decretação, a par da comprovação da materialidade delitiva, pressupõe a existência de indícios suficientes de autoria criminosa bem como a periculosidade do agente, consoante o art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (TJ-MT - HC: 10142247920198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2019)

No mais, é de se destacar que o paciente, ao menos do que consta nos autos, encontra-se preso desde o dia 01/02/2021 e foi denunciado pelos delitos previstos nos arts. 147,
caput
do CPB e 24-A,
caput
da Lei Maria da Penha, que possuem, respectivamente, pena de detenção de 1 mês a 6 meses e de 3 meses a 2 anos.

Nesse sentido, o paciente encontra-se preso por quase o tempo da soma das penas mínimas cominadas dos delitos que foram imputados e conforme as informações prestadas pelo juízo, a audiência de instrução e julgamento só irá ocorrer no dia 13/06/2022, pelo que a manutenção da prisão, neste momento, mostra-se desproporcional.

Ante o exposto,
conheço

do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para
revogar
a prisão preventiva imposta ao paciente LEONARDO DE ALMEIDA PERNA
,
nos autos da ação penal nº 0800219-23.2022.814.0008,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,

É como voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/05/2022